Tribunal: CARF
Processo: 10540.720088/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.720088/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.176 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Recorrente
FABRÍCIO COELHO RESSTEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
DA
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE/INTERESSE
ECOLÓGICO.
Para ser excluída de tributação, cabia ser comprovado nos autos que toda a área
do imóvel, à época do fato gerador do imposto (1°/01/2004), estava inserida
dentro dos limites do Parque Nacional Grande Sertão Veredas necessidade da
existência de ato específico de órgão público declarando tal área como de
interesse ambiental para proteção do referido ecossistema ou a comprovação de
que houvesse alguma restrição quanto à posse ou propriedade do recorrente, o
que não foi comprovado.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
As áreas de preservação permanente, para fins de exclusão do ITR, cabem ser
reconhecidas como de interesse ambiental pelo por meio de Laudo Técnico ou
outro documento que ateste que a área realmente existe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.720088/2008-91
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.176 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720088/2008-91

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 99/108 da decisão de fls. 87/95 proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou procedente o
lançamento de Imposto Territorial Rural - ITR, exercício de 2004, acrescido de multa lançada e
juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Contra o contribuinte identificado no preâmbulo foi emitida, em 01/09/2008, a
Notificação de Lançamento n° 05103/00040/2008, de fl. 01/06, consubstanciando o
lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, exercício de 2004,
tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Fabiana”, cadastrado na RFB sob o
n° 6.776.434-7, com área declarada de 4.550,0 ha, localizado no Município de Cocos-
BA.
O crédito tributário apurado pela fiscalização compõe-se de diferença no valor do ITR
de R$ 48.425,11 que, acrescida dos juros de mora, calculados até 30/09/2008 (RS
26,.275,46)`e da multa proporcional (R$ 36.318,83), perfaz o montante de RS
111.019,40.
A ação fiscal iniciou-se com intimação ao contribuinte (às fls 20) para apresentar,
relativamente a DITR, do exercício de 2005, além dos documentos inerentes à
comprovação dos dados cadastrais relativos à identificação do contribuinte e do imóvel
(Matricula atualizada e CCIR/INCRA), os seguintes documentos de prova:
1° - Cópia do Ato Declaratório Ambiental- ADA protocolado no IBAMA; e
2° - Laudo Técnico de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da
ABNT, com Fundamentação e Grau de Precisão II, com ART, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados, sob pena de arbitramento de novo VTN, com base
no SIPT da RFB, de R$ 123,78/ha.
Em atendimento, o interessado apresentou a correspondência de fls. 22, acompanhada
dos documentos de fls. 23/38.
Na análise desses documentos de prova e da correspondente DITR/2004, a autoridade
fiscal resolveu lavrar a presente Notificação de Lançamento, com a glosa integral da
área declarada como de interesse ecológico/servidão, de 4.550,0 ha, além de ter sido
rejeitado o VTN declarado, de R$ 7.000,00 ou RS 1,54/ha, que entendeu subavaliado,
arbitrando-o em RS 563.199,00 ou R$ 123,78/ha, correspondente ao VTN/ha médio
apontado no SIPT para o município onde se localiza o imóvel (tela/Sipt de fls. 07).
Conseqüentemente, toda a área do imóvel (4.550,0 ha) passou a ser tributada com
alíquota máxima de 8,6% - prevista para a sua dimensão -, que, aplicada sobre o novo
VTN tributado, resultou no imposto suplementar de R$ 48.425,112, conforme
demonstrado às fls. 05.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de oficio e dos
juros de mora constam às fls. 02, 03, 04 e 06.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Cientificado do lançamento, em 11/09/2008 (AR de fls. 74), o interessado protocolou
sua impugnação, em 07/10/2008 – data da protocolização do processo n°
11543.0041l5/2008-18 -, anexada às fls. 43/53, instruída com os documentos de fls. 58,
59/63, 64, 65, 66/68, 69/72 e 73. Em síntese, alega e requer o seguinte:
- faz um breve relato dos fatos relacionados com a presente Notificação; transcrevendo
na integra a fundamentação contida no Complemento da Descrição dos Fatos (às fls. 02,
03 e 04 dos autos);
- verifica-se que emerge do lançamento in foco, ilegalidades que ensejam, de forma
patente, sua nulidade;
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.176 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720088/2008-91

- as propriedades do requerente (em especial o imóvel denominado “Fazenda Fabiana”),
conforme informado nas declarações anuais do ITR, foram decretadas como de interesse
ecológico ambiental e abrangidas pela ampliação do Parque Nacional Grande Sertão
Veredas, introduzidas pelo Decreto s/n° de 21/05/2004, nos termos do Decreto n°
97.658, de 12/04/1989;
- com base nas coordenadas trazidas pelo mapa topográfico em anexo, resta
demonstrado que o mosaico aerofogramétrico das cartas topográficas do exercício da
região do citado Fama abrange todo o imóvel de propriedade do requerente, objeto da
notificação em epígrafe;
- os próprios Decretos Presidenciais supramencionados declararam como Área de
Preservação Permanente por interesse ecológico todo o território que compreende as
coordenadas do Parque Nacional Grande Sertão Veredas, incluindo, conforme
demonstrado no Mapa Topográfico, o imóvel rural objeto do lançamento ora
impugnado, do modo que tal fato - devidamente declarado nas DITR, dos exercicios de
2003, 2004, 2005 e 2006 -, deve ser considerado para fins de apuração da base de
cálculo do ITR; destacando e transcrevendo o disposto no art. 2° do referido Decreto de
21/05/2004;
- a autoridade fiscal em momento algum demonstrou a falta de veracidade dos fatos
comprovados, limitando-se apenas a desconsiderar a documentação apresentada pelo
requerente, exigindo como única prova de declaração de interesse ecológico sobre o
imóvel em questão o Ato Declaratório Ambiental ~ ADA emitido pelo IBAMA;
- portanto, a autoridade fiscal, ao lavrar a notificação ora impugnada, atuou de forma
diametralmente oposta ao entendimento do Conselho de Contribuintes, do STJ e dos
TRF, transcrevendo julgados a favor da sua tese;
- de acordo com o entendimento do Conselho de Contribuintes, do STJ e dos TRF, o
lançamento efetuado pela autoridade fiscal resta totalmente insubsistente, devendo ser
anulado, de modo a ser considerado como devido o imposto apurado pelo Contribuinte
no DIAT, e
- por fim, requer seja desconstituído o crédito tributário objeto da Notificação de
Lançamento n° 05103/00040/2008, com a anulação do referido lançamento de oficio,
tendo em vista o atendimento das condições previstas na legislação para as exclusões
que se faz de base de cálculo do imposto, nos termos da sua DITR/2004.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 87):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2004
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE/INTERESSE ECOLÓGICO
Para ser excluída de tributação, cabia ser comprovado nos autos que toda a área do
imóvel, à época do fato gerador do imposto (1°/01/2005), estava inserida dentro dos
limites do Parque Nacional Grande Sertão Veredas, ou na falta, que fosse comprovada a
protocolização tempestiva do Ato Declaratório Ambiental - ADA no IBAMA, além da
existência de ato específico desse órgão declarando tal área como de interesse ambiental
para proteção do referido ecossistema.
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ em 22/05/2011 (fl. 98),
apresentou o recurso voluntário de fls. 99/108 alegando que o imóvel está inserido na área
declarada de interesse ambiental, denominada Parque Nacional Grande Sertão Veredas, criada
pelo Decreto-Lei no 97.658, de 12/04/2011.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.176 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720088/2008-91

Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
O contribuinte limita-se a reproduzir a alegação produzida em sede de
impugnação e que o imóvel está inserido na área declarada de interesse ambiental, denominada
Parque Nacional Grande Sertão Veredas, criada pelo Decreto-lei no 97.658, de 12/04/2011.
Com relação a este ponto, a decisão recorrida tratou do assunto de forma
irretocável, de modo que peço a vênia para transcrever os trechos com os quais concordo e me
utilizo como razão de decidir:
Da Área de Interesse Ecológico/Preservação Permanente
Na análise das peças do presente processo, verifica-se que a autoridade glosou a área
declarada como de interesse ecológico, de 4.550,0 ha, por não ter o Contribuinte
comprovado a protocolização tempestiva do Ato Declaratório Ambiental - ADA no
IBAMA, nem a existência de Ato especifico do órgão ambiental competente Federal ou
Estadual, ampliando as restrições de uso sobre tal área, conforme, aliás, descrito às fls.
02, 03 e 04.
O requerente alega que toda a área do imóvel (4.550,0 ha) foi declarada como de
interesse ecológico, para efeito de apuração do ITR/2004, por estar a mesma localizada
dentro dos limites ampliados do Parque Nacional Grande Sertão Veredas, em
conformidade com o Decreto s/n° de 21/05/2004, nos termos do Decreto n° 97.658, de
12/04/1989.
De fato, nos termos da Lei n° 9.985, de 18.07.2000, que instituiu o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação da Natureza, os Parques Nacionais constituem Unidades de
Proteção Integral, em razão das restrições de uso das terras localizadas dentro dos seus
limites (artigos 7°, § 1°, 8° e 11, da citada Lei).
Para maior entendimento do significado e a abrangência legal dos Parques Ecológicos,
transcrevemos o disposto no art. 11 da Lei n° 9.985/2000:
"Art. 11. O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas
naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de
pesquisas cientificas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação
ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico.
§ 1o O Parque Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares
incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei”.
Portanto, somente se admite a existência de terras particulares dentro dos limites dos
Parques Nacionais, enquanto não concluído o necessário processo de regularização
fundiária, mediante a desapropriação das áreas localizadas dentro dos seus limites,
declaradas de utilidade pública, mesmo assim sem que o proprietário possa desenvolver,
nessas terras, qualquer tipo de exploração econômica. São admitidas apenas as medidas
necessárias à recuperação de seus sistemas alterados e as ações de manejo para
recuperação e preservação do equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos
naturais, conforme estabelecido em seu plano de manejo. Até mesmo as pesquisas
científicas, quando autorizadas pelo órgão responsável pela sua administração, estão
sujeitas às condições e restrições determinadas por este, bem como ao que for definido
em seu plano de manejo.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.176 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720088/2008-91

No presente caso o Contribuinte alega que, com a ampliação dos limites do Parque
Nacional Grande Sertão Veredas - de uma área estimada de 84.000,0 ha para 231.668,0
ha -, em conformidade com o Decreto s/n° de 21/05/2004, nos termos do Decreto n°
97.658, de 12/04/1989, todo a área do seu imóvel passou a integrar a nova área
delimitada do referido Parque Nacional e, conseqüentemente, considerada como de
preservação permanente/interesse ecológico para proteção do referido ecossistema.
Ocorre que, mesmo desconsiderando-se o fato de a área do imóvel do requerente ainda
não ter sido objeto de desapropriação por parte do poder público, é preciso admitir que,
além de essa ampliação de limites somente ter ocorrido em 21/05/2004, portanto, após a
data do fato gerador do ITR/2004, os documentos carreados aos autos (às fis. 59/63, 64,
65, 66/68, 69/72 e 73) não constituem documentos hábeis para comprovar que essa
mesma área, de 4.550,0 ha, , ou mesmo parte dela, esteja realmente inserida dentro dos
limites ampliados do Parque Nacional Grande Sertão Veredas.
No que diz respeito à data do fato gerador do imposto, cabe levar em consideração que
o lançamento reporta-se à data de ocorrência do fato gerador da obrigação, conforme
prescrito no art. 144 do CTN, enquanto o art. 1o, caput, da Lei no 9.393/1996, estabelece
como marco temporal do fato gerador do ITR o dia 1o de janeiro de cada ano, no caso,
1o/01/2004.
Em relação aos documentos apresentados, constata-se que o requerente não instruiu a
sua defesa, com documento hábil fornecido pelo órgão responsável pela administração
do referido Parque (IBAMA/FundaçãoPró-Natureza), atestando que a área total do
imóvel tratado nos autos, ou mesmo parte dela, estava realmente inserida dentro dos
limites do Parque Nacional Grande Sertão Veredas, com área delimitada, ,em
1°/01/2004` de aproximadamente 84.000,0 ha, observados os limites correspondentes às
suas respectivas coordenadas geográficas.
Frise-se, nesse aspecto, que o ônus da prova é do Contribuinte, seja na fase inicial do
procedimento fiscal, conforme previsto nos artigos 40 e 47 (caput), do Decreto n° 4.382,
de 19/09/2002 (RITR), ou mesmo na fase de impugnação, pois, de acordo com o
sistema de repartição do ônus probatório adotado pelo Decreto n° 70.235/1972, norma
que rege o processo administrativo fiscal, conforme dispõe seu artigo 16, inciso III, e de
acordo com o artigo 333 do Código de Processo Civil, aplicável à espécie de forma
subsidiária, cabe ao impugnante fazer a prova do direito ou do fato afirmado na
impugnação, o que, não ocorrendo, acarreta a improcedência da alegação.
Portanto, não comprovado nos autos que a área total da Fazenda Fabiana ou mesmo
parte dela estava, à época do fato gerador do ITR/2004 (1°/01/2004), inserida dentro dos
limites do Parque Nacional Grande Sertão Veredas, e que estavam sendo observadas as
restrições de uso impostas pela legislação ambiental em vigor em relação a uma unidade
de conservação integral (Parque Nacional), cabia ao requerente comprovar nos autos, a
além da existência de ato especifico do IBAMA, declarando toda a área do imóvel como
de interesse ambiental para proteção do referido ecossistema (art. 10, § 1°, inciso II,
alíneas “b” da Lei 9.393/96), a protocolização tempestiva do Ato Declaratório
Ambiental- ADA no IBAMA.
Essa segunda exigência, aplicada às áreas ambientais do modo geral, inclusive de
preservação permanente, advém desde o ITR/1997 (art. 10, § 4°, da IN/SRF n°
043/1997, com redação dada pelo art. 1° da IN/SRF n° 67/1997) e, para o exercício de
2005, encontra-se prevista na IN/SRF n° 256/2002 (aplicada ao ITR/2002 e
subseqüentes), no Decreto n° 4.382/2002 - RITR (art. 10, § 3°, inciso I), tendo como
fundamento o art. 17-O da Lei 6.938/81, em especial o caput e parágrafo 1°, cuja atual
redação foi dada pelo art. 1° da Lei 10.165, de 27 de dezembro de 2000, a seguir
transcritos:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural ¬ ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao Ibama a importância previsto no item 3.11 do Anexo VH da
Lei ng 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria (Redação dada pela
Lei n°10.165, de 2000)
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.176 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720088/2008-91

§ 1°-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA (incluído pela Lei
ri” 10.165, de 2000).
§ 1° - A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR e'
obrigatória. (sublinhou-se)
Portanto, resta demonstrado que a obrigatoriedade da exigência do Ato Declaratório
Ambiental - ADA encontra-se estatuído por meio de dispositivo contido em lei, qual
seja, o art. 17-O da Lei 6.938/1981 e em especial o caput e parágrafo 1°, cuja atual
redação foi dada pelo art. 1° da Lei 10.165/2000.
Com a adoção de tal procedimento evitam-se distorções, garantindo estar a exclusão do
crédito tributário em consonância com a realidade material do imóvel, além de
contribuir para maior obediência às normas ambientais em vigor.
A protocolização do ADA também não pode ser dissociada de seu aspecto temporal,
pois o prazo de seis meses para essa providência foi estipulado por ato normativo da
autoridade competente da Receita Federal, a quem se subordina este Colegiado
(vinculação funcional), conforme art. 7° da Portaria - MF n° 058, de 17 de março de
2006, publicada no DOU de 27 seguinte.
Em se tratando do exercício de 2004, observado o prazo previsto no art. 9° parágrafo 3°.
inciso I. da IN/SRF n° 256/2002, o Ato Declaratório Ambiental - ADA deveria ter sido
protocolado junto ao IBAMA até 31 de março de 2005, considerando-se o prazo de 6
(seis) meses, contado do prazo final fixado para entrega da DITR/2004 (até 30/09/2004,
de acordo com a IN SRF n° 554, de 12/07/2005).
No presente caso, não consta dos autos que o contribuinte tenha providenciado a
protocolização do competente ADA no IBAMA, mesmo que referente a exercícios
posteriores a 2006.
Toma-se importante salientar que nessa instância administrativa prevalece o
entendimento de que a eventual dispensa de comprovação prévia relativa às áreas de
interesse ambiental (preservação permanente/utilização limitada), conforme redação do
parágrafo 7°, do art. 10, da Lei n° 9.363/96, introduzido originariamente pelo art. 3° da
MP n° 1.956-50 de maio de 2000, e mantido na MP n° 2.166-67, de 24.8.2001, diz
respeito unicamente à dispensa de comprovação da efetiva existência de tais áreas no
imóvel, não dispensando o contribuinte de, uma vez sob procedimento administrativo de
fiscalização, comprovar com documentos hábeis o cumprimento de exigências legais
previstas nas legislações ambiental e tributária, para justificar a exclusão das áreas
ambientais por ele declaradas da incidência do ITR.
Em suma, a dispensa de prévia comprovação não pode ser estendida às exigências legais
previstas para comprovação das áreas ambientais existentes no imóvel, previstas na lei
ambiental (Código Florestal) e legislação tributária (Lei 9.393/96 e Decreto n°
4.382/2002 ¬ RITR), nem à dispensa de protocolização do ADA junto ao IBAMA (art.
I7-O da Lei 6.938/1981, com redação dada pelo art. 1° da Lei n° 10.165/2000).
Tanto é verdade que a Receita Federal, no Manual de Perguntas e Respostas referente
ao Exercício 2004, manteve todas essas exigências, inclusive a necessidade de
protocolização do ADA, conforme consta da Questão 064, que continuou assim
orientando:
Pergunta 064 - Quais as condições exigidas para excluir as áreas não tributáveis da
incidência do ITR?
“Para exclusão das áreas não-tributáveis da incidência do ITR é necessário que o
contribuinte protocolize o ADA no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama) ou em órgãos ambientais estaduais delegados
por meio de convênio no prazo de até 6 (seis) meses, contado a partir do término do
período de entrega da declaração, e que as áreas assim declaradas atendam ao disposto
na legislação pertinente
Ver perguntas 072, 077, 083, 088 e 093.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.176 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720088/2008-91

(Lei n” 4.771, de 1965, art. 16, § 8", e 44-A, § 2°, com a redação dada pela Medida
Provisória n” 2.166-67, de 2001; Lei n” 6. 938, de 31 de agosto de 1981, art. 17-0, § 1 ",
com a redação dada pela Lei n” 10.165, de 27 de dezembro de 2000, art. 1°; Lei ri”
9.985, de 2000, art. 21, § 1"; RITR/2002, art. 10, § 3";1N SRFn°256, de 2002, art. 9°,
§3o)
Assim, faz-se necessário comprovar, para fins de exclusão de tributação, que as áreas
ambientais do imóvel, qualquer que seja a sua classificação (preservação
permanente/interesse ecológico, tenham sido objeto de Ato Declaratório Ambiental -
ADA, protocolado tempestivamente no IBAMA, exigindo-se ainda, em relação ás áreas
de interesse ecológico, a comprovação da existência de ato especifico do órgão
ambiental competente, conforme abordado anteriormente.
Quanto às ementas da jurisprudência administrativa do Conselho de Contribuintes, atual
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), têm-se que as mesmas não
afetam o presente lançamento, uma vez que não existe, atualmente, súmulas Vinculantes
do CARF, devidamente referendadas por ato do Ministro de Estado da Fazenda,
contemplando as hipóteses aventadas pelo requerente para acatamento da pretendida
área ambiental (art. 10 da Portaria/CARF n° 69 de 15/07/2009, c/c o disposto no art.
100, item II, da Lei n° 5.172/66 - CTN).
No que se refere à eventuais decisões judiciais proferida pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ) e pelos TRF, é de se ressaltar, conforme visto anteriormente, que as
mesmas apenas aproveitam às partes integrantes das respectivas lides, nos limites desses
julgados, de conformidade com o disposto no art. 472 do Código de Processo Civil.
Não tendo o contribuinte comprovado ter sido parte em ação judicial transitada em
julgado e cuja solução lhe fosse favorável quanto à matéria ora tratada, não cabe à
autoridade administrativa abster-se de cumprir a legislação em vigor, pelos motivos
expostos anteriormente.
Desta forma, não comprovado nos autos que a área total do imóvel, à época do fato
gerador do imposto (l°/01/2004), estava inserida dentro dos limites ampliados do Parque
Nacional Grande Sertão Veredas, nem a existência de ato específico do IBAMA
declarando tal área como de interesse ambiental para proteção do referido ecossistema,
juntamente com a comprovação da protocolização tempestiva do ADA nesse órgão,
cabe manter a glosa efetuada pela fiscalização.
(....)
Isto posto, e considerando tudo o mais que do processo consta, voto no sentido de que
seja julgada improcedente a impugnação interposta pelo Contribuinte, mantendo-se o
crédito tributário consubstanciado na Notificação de fls. 01/06.
Apenas quanto à exigência do ADA, nos termos da a legislação de regência
verifica-se a necessidade da apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo
IBAMA, mais especificamente: o Decreto no 4.382/2002, assim como a IN 256/2002, exigem a
informação das áreas excluídas de tributação através do ADA. A apresentação deste documento
tornou-se obrigatória, para efeito de redução de valor a pagar de ITR, com o §1o do art. 17-O da Lei
no 6.938/81.
Este Egrégio CARF já se pronunciou sobre este assunto diversas vezes, sendo que
culminou com a edição da Súmula CARF no 41:
Súmula CARF no 41
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou
órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos geradores
ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, após o exercício de 2000 e estamos diante do exercício de 2004, era
obrigatória a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.176 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720088/2008-91

Por outro lado, a exigência de ADA para reconhecimento de isenção para áreas de
preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, para fatos
geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012, foi tema de manifestação da Procuradoria da
Fazenda Nacional, em que estão dispensados de contestação e recorrer, bem como recomendada
a desistência dos já interpostos, nos termos do Art. 2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no
502/2016, nos termos abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao
regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se
também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação
em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses
casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Sendo assim, para a área de preservação permanente, deve haver laudo técnico ou
outro documento apto a atestar que a área de fato existe.
Devemos considerar que no caso dos autos, há notícia do processo de
desapropriação datado de 2005, portanto, após a ocorrência do fato gerador ocorrida nos
presentes autos e não há outro documento informando que o contribuinte estava impedido da
posse, de modo que não há o que prover.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.176 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720088/2008-91

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital